Tribunal: TJBA
Processo: 8025876-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8025876-29.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PRADO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000958-36.2022.8.05.0203 PACIENTE: RAFAEL DOS REIS MUNIZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA PROCURADOR: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO PARA CITAÇÃO. MORA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Rafael dos Reis Muniz, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Prado, visando à revogação de prisão preventiva decretada em 07/06/2024, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), sob alegação de excesso de prazo na citação e no início da instrução criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação do paciente e no início da instrução criminal, após quase um ano de prisão cautelar, configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo encontra-se paralisado desde a prisão do paciente em 12/06/2024, sem que tenha sido realizada sua citação, tampouco iniciada a instrução criminal, o que caracteriza mora estatal injustificada. 4. O excesso de prazo para citação e tramitação do feito, imputável exclusivamente ao aparato judiciário, evidencia violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CRFB). 5. A inexistência de atos protelatórios atribuíveis à defesa reforça a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva. 6. A existência de outras ações penais em andamento não legitima a prorrogação indefinida da custódia cautelar, devendo-se observar as garantias fundamentais do acusado. 7. Dadas as circunstâncias do caso concreto, afigura-se necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025876-29.2025.8.05.0000, da comarca de Prado, em que figura como Paciente Rafael dos Reis Muniz e impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, conceder a Ordem, para relaxar a prisão cautelar e, de ofício, aplicar ao Paciente as medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8025876-29.2025.8.05.0000)